Tribunal: STF
Processo: HC 209807
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 35.015/2022 – STF



    Alega o impetrante que



    “no momento em que o causídico fora protocolizar eletronicamente no link correspondente deste sodalício houve uma informação de erro HV 000028, COM PRAZO FATAL na data de 03/05/2022; 



    Vislumbramos que se gerou uma ocorrência SERVICEDESK-126829, o qual seguem cópias em anexo, para melhor elucidação, isto tudo sem dizer o elegante pedido de desculpa do profissional de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO STF;



    […]



    O impetrante não pode ser prejudicado por uma falha no sistema do próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ainda mais se tratando de prazos processuais na esfera penal, posto que refletindo em Cerceamento de Defesa, onde esta casa é guardiã da própria carta magna carta: 



    […]



     Desta forma, requer que seja recebida esta reclamação, para fins de processo e atuação do AGRAVO REGIMENTAL, sendo que a publicação em diário oficial da intempestividade do agravo deu-se em 10/05/2022, frisando que o impetrante está postando no SEDEX, também nesta data, haja visto TRATAR-SE de petição em HABEAS CORPUS, termos em que, com o costumeiro respeito, pede deferimento” (págs. 1-3 do documento eletrônico 17).



    A secretaria judiciária deste Supremo Tribunal assim orientou quanto ao procedimento de protocolização em situações de inconsistência do sistema de recebimento de petições:



     “Tendo em vista as informações prestadas pela área técnica da Secretaria de Tecnologia da Informação, comunicamos a Vossa Senhoria que, nos termos do artigo 8º da Resolução n. 693/2023 receberemos o processo/petição referente ao (classe/numero, quando houver de forma física). O processo/petição poderá ser recebido pessoalmente no Tribunal ou por fax (61, 3217- 7921. (61) 3217-7922, como respectivo envio dos originais via Correios para o endereço“ (pág. 4 do documento eletrônico 17).



    Porém, o impetrante informa que enviou os documentos originais pelos correios somente no dia 10/5/2022, ou seja, nove dias após a orientação de envio por fax ou a entrega pessoalmente do recurso ora objeto desta petição.



    Sendo assim, não há prejuízo a ser reparado, porquanto foi disponibilizado meios de envio do recurso dentro do prazo recursal.



    Isso posto, verifico que não há nada a prover na presente petição.



    Arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator